Tribunal: CARF
Processo: 13005.900346/2014-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DE BARROS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13005.900346/2014-15
ACÓRDÃO
3001-003.692 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ERPLASTI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO.
A legislação que rege a não cumulatividade do PIS e da Cofins prevê que os
créditos apurados na forma dos artigos 3o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
somente poderão ser objeto de ressarcimento após o encerramento do
trimestre, caso não possam ser utilizados na forma de desconto da
contribuição. Isso é o que preceitua o artigo 16 da Lei no 11.116, de 18 de
maio de 2005, se referindo aos créditos vinculados às vendas não
tributadas.
Os Dacon apresentados para o período sob análise não demonstraram
haver saldo credor de PIS, apurado na forma do art. 3o da Lei no 10.833, de
2003.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
MOTIVAÇÃO DA DECISÃO. OCORRÊNCIA
Motivação decisória nos atos/decisões administrativos é a obrigatoriedade
de fundamentar as decisões judiciais, prevista na Constituição Federal de
1988. Isso significa que os julgadores/autoridades devem explicar os
motivos que os levaram a tomar determinada decisão, garantindo
transparência e imparcialidade no processo.
No presente caso a autoridade lançadora e julgadora de primeira instância
procedeu de conformidade com princípios constitucionais e mandamentos
legais. Não se podendo afirmar a ocorrência de ausência de motivação.

Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.692 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.900346/2014-15
2

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3001-003.691, de 25 de setembro de 2025,
prolatado no julgamento do processo 13005.900345/2014-71, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Lazaro Antonio Souza Soares (substituto[a] integral), Sergio Roberto
Pereira Araujo, Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente)
Ausente(s) o conselheiro(a) Marco Unaian Neves de Miranda, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Lazaro Antonio Souza Soares.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que decide não homologar a(s)
compensação(ões) declarada(s) nas DCOMP(s) vinculada(s) e indeferir o PER apresentado, por
constatar que não há o direito ao crédito pleiteado. O pedido é referente ao suposto créditos de
PIS não cumulativo – mercado interno, acumulados ao final do 4o trimestre de 2012, no montante
de R$ 108.078,01.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Irresignado, o contribuinte em recurso voluntário solicita:
“Do exposto, requer dignem-se Vossas Senhorias a receberem o presente Recurso
Voluntário, atribuindo-lhe o efeito suspensivo acerca das pretensões que a ele se
subordinam e, após os processamentos de praxe, seja levado a julgamento pelo
colegiado para:
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.692 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.900346/2014-15
3
I) no mérito, seja reconhecido o direito da recorrente em postular o
ressarcimento dos créditos, nos exatos termos dos pedidos realizados, bem
como seja reconhecida a regularidade das compensações seguintes, eis que
devidamente demonstrado o crédito e a autorização legal para o seu uso;
II) na hipótese de persistir alguma dúvida acerca do direito ao
ressarcimento e compensação, que seja reconhecida a ausência de
fundamentação e motivação das decisões e, consequentemente, sejam
anuladas, determinando o retorno dos autos para a origem com o fim
específico de que novas decisões sejam proferidas com fundamentação
baseada nos elementos concretos do crédito devidamente registrado, sua
origem, manutenção e base legal;
III) Ainda, caso alguma dúvida persista acerca dos créditos, antes que seja
proferida qualquer decisão de mérito, reitera o pedido para a produção de
prova pericial postulada desde a primeira insurgência, de modo a elidir
qualquer dúvida acerca da origem dos créditos, sua efetiva e adequada
escrituração no Dacon e sua correspondência com os insumos e
equipamentos do ativo imobilizado adquiridos no período, determinando o
retorno dos autos à origem para tal desiderato;
IV) Por derradeiro, na hipótese de nenhum dos pedidos acima ser acolhido,
que então seja assegurado o direito de manutenção dos créditos objeto dos
pedidos de ressarcimento e compensação denegados, para utilização com
as contribuições correspondentes nas apurações mensais posteriores.”
É a síntese dos fatos.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para
apreciar este feito.

Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

MÉRITO
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.692 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.900346/2014-15
4
Normas aplicáveis
A Recorrente faz um percurso legal regulamentar da não-cumulatividade da
COFINS, onde, em suas palavras, ‘segundo a qual as incidências nas etapas
anteriores ao processo produtivo devem ser convertidas em créditos das etapas
seguintes, inclusive com a assegurada compensação dos saldos remanescentes,
pois que constituem grandezas incidentes nos custos da produção já convertidas
em benefício da União’.
Após descrever normas que entende ser suficiente para demonstrar a regra geral
para a existência de crédito e suas compensações, observa ocorrência de duas
premissas para se compensar: i) existência de crédito; ii) ausência de restrição
legal.
Sustenta que no caso em tela está demonstrado a existência de créditos oriundos
das operações corriqueiras de sua atividade em aquisição de insumos, acrescidos
de créditos oriundos da aquisição de bens do ativo imobilizado, especificamente
máquinas e equipamentos, realizada no período do lançamento creditório, onde,
para sustentar sua tese, junta a norma que fulcra tal condição.
Fala da hierarquia da norma, onde o Carf respeita ao princípio.
Alega que a decisão anatematizada não apreciou a matéria na sua completude, já
que houve aquisição de bens ao ativo imobilizado e a utilização do crédito é
autorizada de forma imediata.
Portanto, alega, imperioso é o provimento do presente remédio recursivo no
sentido de estabelecer o direito as compensações perquiridas.
Como dizem os latinos, ‘na clareza da lei, cessa sua interpretação’. A legislação
trazida não deixa dúvida, por isso não as discute nesse tópico. Mas, quanto ao
direito perseguido, melhor análise exige.
Do que consta na decisão anatematizada não foram homologadas as
compensações pela autoridade fiscal de piso em razão ao fato de que não foi
possível confirmar a existência do crédito, já que evidenciado nos DACON’s do
período que não há crédito apurado no 4o Trimestre de 2012, passível de
ressarcimento.
Analisando o PER no 10228.00878.070313.1.5.11-8215, pode-se observar que a
Recorrente ‘discriminou o crédito passível de ressarcimento, no valor total de R$
520.062,00 acumulado no final do 4o Trimestre de 2012, na Ficha “Detalhamento
do Crédito – COFINS Não Cumulativa – Mercado Interno’. Veja:
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.692 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.900346/2014-15
5

Diante do quadro acima, a DRJ concluiu:
Nesse contexto, o valor pleiteado se refere a crédito da Cofins relativamente a
custos, despesas e encargos vinculados às vendas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota zero ou nãoincidência, ou seja, vinculados às vendas não
tributadas.
Com efeito, a legislação que rege a não cumulatividade do PIS e da COFINS prevê
que os créditos apurados na forma dos artigos 3o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, somente
poderão ser objeto de ressarcimento após o encerramento do trimestre, caso não
possam ser utilizados na forma de desconto da contribuição. Isso é o que preceitua
o artigo 16 da Lei no 11.116, de 18 de maio de 2005, se referindo aos créditos
vinculados às vendas não tributadas.
Nos Dacon retificadores ativos para o 4o Trimestre de 2012, entregues em
02/12/2013 (antes da ciência do Despacho Decisório), especificamente na Ficha 24
- Controle de Utilização dos Créditos no Mês - COFINS - Regime Não-Cumulativo, os
valores referentes a Crédito de Aquisição no Mercado Interno Vinculado à Receita
Não Tributada no Mercado Interno estão zerados.
Ademais, verifica-se nos sistemas da RFB que o Dacon do período de novembro de
2012, ao qual se refere o crédito pleiteado pelo contribuinte, foi retificado 2 (duas)
vezes, e mesmo assim não houve alteração da informação referente a crédito
vinculado à receita não tributada no mercado interno.
Do exposto, conclui-se que os Dacon apresentados para o período sob análise não
demonstram haver saldo credor da COFINS, apurado na forma do art. 3o da Lei no
10.833, de 2003, relativo a custos, despesas e encargos vinculados às vendas
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência, acumulado
ao final do trimestre em questão após dedução do valor da contribuição a
recolher. (DN)
Cumpre ressaltar que o Dacon era o instrumento hábil para a consolidação e
apuração do PIS e da Cofins para o período de apuração em questão.
De fato, o crédito remanescente de Cofins, informado no Dacon de novembro de
2012, se refere a Crédito de Aquisição no Mercado Interno Vinculado à Receita
Tributada no Mercado Interno. Todavia, os créditos vinculados a receitas tributadas
no mercado interno devem ser utilizados apenas para descontar do valor apurado
da contribuição, nos termos do previsto no art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no
10.833, de 2003, e não são passíveis de ressarcimento/compensação, por ausência
de previsão legal.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.692 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.900346/2014-15
6
Decerto, as citadas leis elencaram exaustivamente, em seu art. 3o, as hipóteses em
que a pessoa jurídica poderá descontar créditos de PIS/Cofins não cumulativos
calculados em relação a algumas despesas:
Lei no 10.637, de 2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
Lei no 10.833, de 2003 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa
jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:
(...)
Como se vê, referidas leis não preveem, como regra geral, a compensação nem o
ressarcimento, apenas facultam o desconto, pois este é o mecanismo no qual
consiste na não cumulatividade.
Apenas nas hipóteses de operações relativas a exportação as referidas leis
permitiram que fossem utilizados, para fins de compensação e ressarcimento, os
créditos apurados na forma do seu art. 3o:
Enfim, a DRJ também fez um apanhado legal para dizer que, “no que se refere à
receita auferida com operações no mercado interno, em consonância com a
legislação citada, apenas o crédito de PIS/COFINS acumulado ao final de um
trimestre calendário e vinculado a vendas não tributadas no mercado interno, ou
seja, vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência
da contribuição, é que pode ser compensado com outros tributos ou ser objeto de
pedido de ressarcimento.”
Como alegado pela decisão objurgada e compulsando os autos, vê-se que a
Recorrente não produziu provas suficientes demonstrando o crédito perseguido.
E, não se olvide, se faz muito necessário, considerando que, no presente caso, por
ser compensação o ônus da prova é seu, segundo o CPC.
Mas não é só, volvendo ao CTN, especificamente o artigo 170, quanto a liquidez e
certeza do crédito, tem-se que:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Portanto, considerando o arrazoado acima, não vejo com razão a Recorrente,
nesse quesito.

Motivação e publicidade do ato administrativo.
Em outras palavras, em extensa e perfulgente explanação fática, legal e
jurisprudencial a Recorrente quer demonstrar que faltou ao Despacho Decisório e
Decisão recorrida enfrentar a matéria com o necessário cotejo dos fatos e
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.692 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.900346/2014-15
7
elementos materiais do direito creditório para a compreensão plena da motivação
e fundamentação decisória. Ou seja, não houve motivação suficiente para
justificar a não compensação.
Despiciendo não é lembrar que motivação decisória nos atos/decisões
administrativos é a obrigatoriedade de fundamentar as decisões judiciais, prevista
na Constituição Federal de 1988. Isso significa que os julgadores/autoridades
devem explicar os motivos que os levaram a tomar determinada decisão,
garantindo transparência e imparcialidade no processo.
Não se pode olvidar da importância da motivação, que trafega pela garantia de
imparcialidade/justiça, prevenção de arbitrariedades e controle da atividade
judicante.
Também imperiosa é que se tenha clareza e lógica nas decisões, expondo os fatos
com racionalidade.
Isso tudo ocorreu no presente caso.
Portanto, sem razão a Recorrente.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente Redator

Fl. 82
DF CARF MF
Original